Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729066-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MARIA JOSE DOS SANTOS, ARVANDO FERREIRA DE RESENDE DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pela embargante acerca do acórdão se deu, via PJe, no dia 23/01/2023, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal (certidão de ID. Num. 42869843). Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 24/01/2023. Assim, à parte recorrente para que se manifeste acerca de possível intempestividade dos embargos apresentados. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 15:49:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora